Tribunal: TJBA
Processo: 0000687-63.2014.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000687-63.2014.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FIRMINO ALVES

Advogado(s)
:
WELDER LIMA DA SILVA registrado(a) civilmente como WELDER LIMA DA SILVA, DANILO EMANUEL DE BARROS CARDOSO

APELADO: MARINALVA CARVALHO PILOTO

Advogado(s)
:
IRLA NUNES SILVA ELOY

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR PRESTADO SOB O REGIME CELETISTA. ADMISSIBILIDADE. DATA DE ADMISSÃO COMPROVADA NA CTPS. REGIME DE PRECATÓRIOS. MATÉRIA AFETA À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. TEMA 1076 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO POR EQUIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Firmino Alves contra sentença que julgou procedente a ação ordinária de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, reconhecendo o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes de incentivo de 20% sobre o salário e da correção do percentual de adicional por tempo de serviço, fixando a data de admissão em 01/09/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o tempo de serviço público municipal prestado sob o regime celetista ou em caráter anterior (como professora leiga) deve ser computado para fins de adicional por tempo de serviço; (ii) analisar a necessidade de manifestação sobre o regime de precatórios na fase de conhecimento; e (iii) examinar a possibilidade de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tempo de serviço público prestado ao próprio Município, ainda que sob a égide do regime celetista ou na condição de professora leiga, deve ser integralmente computado para fins de adicionais temporais (anuênio), após a transposição do servidor ao regime estatutário, conforme entendimento pacificado por este Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula 678).
4. A submissão das condenações pecuniárias impostas à Fazenda Pública ao regime de precatórios ou RPV constitui matéria de ordem pública, aplicável de forma cogente na fase de cumprimento de sentença, inexistindo incompatibilidade com o provimento condenatório proferido na fase de conhecimento.
5. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com observância dos parâmetros objetivos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, sendo vedada a redução por apreciação equitativa quando o valor da causa não for irrisório e a fixação já se encontrar no piso legal, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo 1076 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Tese de julgamento: "1. O tempo de serviço público municipal prestado sob o regime celetista ou anterior à transposição para o regime estatutário deve ser integralmente computado para fins de adicionais por tempo de serviço (anuênio/quinquênio). 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios sucumbenciais devem observar os percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, sendo inadmissível a redução por equidade fora das hipóteses do § 8º do mesmo dispositivo legal."

Referências:

Constituição Federal, art. 100.

Código de Processo Civil, art. 85, §§ 3º, I, e 11; art. 183.

Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

STF, Súmula 678.

STJ, Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000687-63.2014.8.05.0133
, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES
e como apelada
MARINALVA CARVALHO PILOTO
.

ACORDAM os Magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Salvador,.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira
Relator